Tribunal: TJPA
Processo: 0008652-85.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008652-85.2020.8.14.0051

APELANTE: LUIS SANTANA DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a neutralização das circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se é obrigatória a aplicação de fração determinada (1/8) na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos motivos do crime é idônea quando demonstrado que o delito decorreu de razão fútil, como no caso, em que o réu agrediu a vítima por insatisfação com a demora na refeição.

4. A utilização de faca para a prática da agressão autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante do perigo causado à integridade da vítima.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal não exige aplicação de fração aritmética específica, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a valoração negativa dos motivos do crime quando demonstrada a futilidade da conduta. 2. A utilização de arma branca na agressão justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial negativa não está vinculada a critério aritmético fixo”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 129, § 9º, 33, § 2º, “b”, e 44; Lei nº 11.340/2006, arts. 1º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.872.016/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.09.2022; TJDFT, Apelação Criminal nº 0031332-41.2013.8.07.0007, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1ª Turma Criminal, j. 04.03.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0800392-30.2020.8.14.0004, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luis Santana da Cunha apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 1º e s.s., da Lei nº 11.340/2006 (ID 14313635).

O apelante pugna pela neutralização das vetoriais dos motivos e circunstâncias do crime, porquanto supostamente negativadas mediante fundamentação inidônea. Em caráter subsidiário, requer que a negativação de cada moduladora se dê à fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima prevista para o delito (ID 14313648).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14313650), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 15175340).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP c/c art. 1º e s.s., da Lei nº 11.340/2006, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao pleito de neutralização das vetoriais dos motivos e circunstâncias do crime, negativadas nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva. O acusado registra antecedentes criminais, isto é, tem uma condenação criminal transitada em julgado, a qual será valorada unicamente na segunda fase, para evitar “bis in idem”. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão por que deixo de valorá-las.
O motivo milita contra o réu, vez que praticou o delito pois estava insatisfeito com a demora da refeição (motivo fútil).

As circunstâncias merecem valoração negativa, pois o acusado utilizou uma faca como instrumento do crime, colocando em perigo a vida da vítima.
As consequências, como relatadas nos autos, merecem valoração neutra. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

Ao réu cabe abstratamente a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 61, I (reincidência, decorrente da sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do processo nº 0012753-15.2013.8.14.0051). Assim, fixo a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, tendo em vista o aumento de 1/6 na pena base.

Na terceira fase, não havendo majorante nem minorante a aplicar, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP, em razão da reincidência.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes, na espécie, os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois o delito se deu com violência contra a vítima.

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Deixo de aplicar o art. 77 do CPB em razão da reincidência do acusado, o que desautoriza a concessão de tal benefício. (ID 14313635 – Págs. 04/05)

Como se vê, inexiste margem para afastar a negativação das referidas moduladoras.

Em primeiro lugar, convém consignar que é “idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância” (STJ,
A
gRg no AREsp n. 1.872.016/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.9.2022), sendo certo que o motivo fútil é aquele “insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada” (TJDFT,
ApCrim n. 0031332-41.2013.8.07.0007
, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1ª Turma Criminal, j. 4/3/2021), tal como se deu na espécie.

De outro lado, “não é cabível o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, sendo mantida a pena inicial acima do mínimo devido à utilização de arma branca para golpear a vítima” (TJPA,
ApCrim n. 0800392-30.2020.8.14.0004
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 1/7/2024), aspecto que autoriza o recrudescimento da basilar pelo desvalor das circunstâncias do crime.

Nesse prisma, mantenho irretocável a reprimenda basilar.

Por fim, quanto à adoção da fração específica de 1/8 por circunstância judicial negativada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2/9/2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025